Tribunal: STF
Processo: HC 210765
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Sergio de Alencar Bessa opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Aponta, em síntese, vício de omissão e contradição em referida decisão, “pois não enfrentou o tema de que, ao menos deve ser concedida a ordem de habeas corpus para que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº. 684.686, levasse a apreciação do colegiado, com possibilidade de inclusive sustentação oral por parte do advogado do embargante, que até mesmo por isso houve um flagrante barramento no acesso à justiça”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Embora, no caso, a parte embargante alegue a existência de omissão e contradição na decisão embargada, quanto à pretendida determinação de análise do HC 684.686 por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, observo tratar-se de inovação recursal, eis que tal pedido não foi apresentado na petição inicial deste habeas corpus.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator